Tribunal: STF
Processo: RHC 231208
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 744.693/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. EXCEPCIONALIDADE. MAGISTRADO ATUANDO EM REGIME DE COOPERAÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÉNCIO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. Não há que falar-se em nulidade do feito, em relação ao direito ao silêncio na confissão informal, notadamente quando a condenação for ‘corroborada por outras provas e harmônica no substrato probatório, como é o caso dos autos’ (fl. 778).



    3. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento da reprimenda, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a quantidade e o grau deletério da droga apreendida - 8kg de maconha - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando ainda a existência de maus antecedentes da ré.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 56).



    Neste recurso ordinário em habes corpus, a recorrente alega o seguinte:



    “[...] não há dúvidas de que a atuação policial e a confissão informal dela decorrente, acarretaram prejuízo à paciente por afrontarem a garantia fundamental do cidadão de ser advertido sobre seu direito ao silêncio (CRFB/88, art. 5º) e a não-autoincriminação (CADH, art. 8º, 2, g).



    A informação sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio deve ser prestada ao cidadão no exato instante em que contra ele recai a ação estatal e previamente a qualquer inquirição sua sobre os fatos que possam lhe comprometer, sob pena de tornar-se inócuo o conteúdo do art. 5.º, LXIII, da CFRB/88.” (doc. eletrônico 67, pp. 3-4).



    Assevera, nesse contexto, que houve prejuízo à defesa técnica, porquanto:



    “[...] em um verdadeiro interrogatório subreptício — obtiveram a ‘confissão informal’ da paciente sobre a propriedade das drogas encontradas e a existência de dinheiro em sua casa. Em outras palavras, na mesma conversa ‘informal’ da paciente com os Policiais, houve a confissão e, como um desdobramento, o ingresso na casa da paciente.” (doc. eletrônico 67, p. 5).



    Sustenta, ainda, que:



    “[...] o binômio natureza/quantidade deve ser analisado necessariamente em conjunto. E mais: o intérprete não pode ler o enunciado normativo apenas com lentes punitivas. A natureza da droga apreendida deve igualmente ser levada em conta e, caso seja de pequena lesividade, exigirá uma quantidade maior para justificar a exasperação da pena.” (doc. eletrônico 67, pp. 6-7).



    Conclui, no ponto, que “[...] o juízo sentenciante — endossado pelo TJSC e pelo STJ — considerou apenas a quantidade de drogas (8kg de maconha – e-STJ, fl. 315), a despeito da natureza da droga apreendida. E ainda que seja inegável a expressiva quantidade apreendida, é inegável a baixa nocividade da droga (maconha).” (doc. eletrônico 67, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a ilicitude da confissão ‘informal’ da paciente por inobservância de sua garantia constitucional de ser advertida sobre seu direito ao silêncio, de modo a absolver a paciente da conduta imputada e, subsidiariamente, afastar a valoração negativa da circunstância da natureza/quantidade da droga (Lei 11.343/06, art. 42).” (doc. eletrônico 67, p. 8).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 88).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 93).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão da recorrente:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou a agravante à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, com estes fundamentos (fls. 775/790):



    [...]



    Da nulidade da confissão informal



    A defesa pretende a declaração de nulidade da confissão realizada informalmente aos policiais no momento da prisão em flagrante, uma vez que a apelante não teria sido advertida sobre o seu direito ao silêncio.



    Apesar dos argumentos lançados pela defesa, percebe-se que a confissão informal realizada durante a abordagem policial constitui elemento de prova idôneo e apto a formar o juízo de convencimento do magistrado, notadamente quando corroborada por outras provas e harmônica no substrato probatório, como é o caso dos autos.



    [...]



    No mais, a confissão sequer foi valorada no momento da condenação, uma vez que os demais elementos dos autos foram suficientes para formar a convicção do Juízo sentenciante.



    Assim, não há falar em nulidade decorrente da não advertência do direito ao silêncio durante abordagem policial que resulta na confissão espontânea do agente às autoridades públicas, especialmente se inexistente qualquer prejuízo da sua avaliação probatória.



    [...]



    De igual modo não há que falar-se em nulidade do feito, em relação ao direito ao silêncio na confissão informal, notadamente quando a condenação for ‘corroborada por outras provas e harmônica no substrato probatório, como é o caso dos autos’ (fl. 778).



    Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal – STF e esta Corte possuem o entendimento de que, tanto na nulidade relativa quanto na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Porém, no caso concreto, a Defesa não cumpriu com essa obrigação, nem mesmo na origem.



    [...].” (doc. eletrônico 57, pp. 2-3 e 6-7).



    Na sentença condenatória, por sua vez, foram destacadas as seguintes circunstâncias da prisão em flagrante:



    “[...]



    A autoria, por sua vez, é inconteste e recai, inequivocamente, sobre a acusada.



    Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar Rafael Dias relatou que já tinham denúncias dando conta do tráfico de drogas na rua Leopoldo Kuhn, no topo da escadaria. Conseguiram realizar o monitoramento e visualizaram uma feminina nos fundos com a lateral da casa, em posse de um saco plástico transparente com uma certa quantidade de peças de maconha embaladas tipicamente para venda. Assim, com essas fundadas suspeitas, decidiram realizar a abordagem e quando ela percebeu a aproximação da guarnição, pegou esse saco plástico e empreendeu fuga em direção a uma trilha. Nesse momento, quando a guarnição estava tentando se aproximar, a feminina já estava retornando sem o saco plástico que tinha levado. Então foi realizada a abordagem e, posteriormente, acionaram o cão de faro, que localizou a sacola na trila, que continha as peças de maconha totalizando 8kg e uma balança. Contou que questionaram Aline se tinha mais drogas na residência, mas ela negou e informou que só teria dinheiro, que estava no seu quarto. Afirmou que Aline confessou que pagou R$ 12.000,00 (doze mil reais) para adquirir aquele entorpecente. Afirmou que já possuíam informações que estava ocorrendo traficância naquele local, iniciaram o monitoramento e visualizaram a feminina ao redor da residência. Acrescentou que a residência não tem muro, nem cerca (Transcrição indireta - Vídeo 3, doc. 4 - ev. 1 do Inquérito).



    Sob o crivo do contraditório, Rafael Dias contou que a casa fica no alto de um morro, uma escadaria bem longa, sendo a última casa da escadaria, no lado esquerdo. Relatou que chegaram lá por um caminho (trilha), pois tem algumas trilhas que levam até o local além da escada, de modo que foram a pé, porque na trilha não passa a viatura. Disse que o mato era atrás da casa, então a visibilidade era boa. Acrescentou que a casa tem terreno, mas não era cercado. Relatou que Aline estava na lateral aos fundos, mas bem próximo a casa. Disse que, no monitoramento, visualizaram que Aline estava com um saco grande com peças como comumente é embalada a maconha. Explicou que, de onde estavam dava para visualizar essas peças, mas não recorda se o saco era transparente. Narrou que presumiram que se tratava de maconha pela forma que estavam embaladas, pois as embalagens eram iguais da forma que é tipicamente embalada maconha para venda, em forma de ‘tijolos’. Descreveu que, após visualizar essa situação, a guarnição iniciou a aproximação e quando Aline percebeu a presença policial, adentrou em uma trilha que fica na lateral da casa. Relatou que a guarnição foi se aproximando e quando foi adentrar na trilha, Aline já estava retornando sem nada em posse dela e, nesse momento, Aline foi abordada. Disse que chamaram o canil que trouxe o cão de faro, e este passou na trilha, obtendo êxito em localizar, na área de mata, o saco que a denunciada estava manuseando anteriormente contendo uma quantidade de droga. Disse que quando Aline foi abordada, não conversou tranquilamente, estava muito agitada e não acatou ordem da guarnição e teve quase que ser contida, sendo que foi levada ao solo para não fugir da guarnição. Assim, o cão achou a sacola e a trouxe, então Aline confessou que era dela. Relatou que aquela região da Pedro Krauss e transversais é popularmente conhecida pelo tráfico de drogas. Na sacola, além da maconha, não recordou se tinha balança. Depois adentraram na residência, mas não recorda quem estava na casa além do pai de Aline, e foram até o quarto dela, pois ela indicou que teria dinheiro decorrente da venda de droga, e encontraram só o dinheiro na residência. Disse que na guarnição, fazendo o monitoramento eram três policiais, além dele, estavam Mauricio e Jonathan, sendo que a guarnição completa nesse dia era composta por mais policiais, mas os três policias que efetuaram a abordagem não possuíam a câmera policial. Disse que, no dia dos fatos, acredita que estavam em quatro policiais, sendo que três efetuaram a abordagem e um ficou cuidando das motos, que estava com a câmera. Explicou que, se vem pela escada, Aline estaria nos fundos da residência, se vem pela trilha, estaria na lateral. Disse que não sabe a distância que estavam do monitoramento até a acusada. Relatou que quando foram realizar a abordagem, acredita que não demorou muito tempo, tanto que logo ela percebeu a presença da guarnição e se evadiu. Disse que as guarnições do canil e tático vieram só para apoio, pois a abordagem foi sua guarnição que realizou. Contou que o canil foi solicitado após, para buscar em área de mata e o tático veio posteriormente para dar apoio na ocorrência, mas já tinham realizado a abordagem. Disse que o tático já estava pela região, e depois foram chamados. Disse que a trilha para a qual a ré correu era curta, mas não chegou a adentrar. Contou que do local onde estavam realizando o monitoramento não dava para quem estava na casa visualizar. Disse que não se recorda quanto tempo ficaram no monitoramento. Por fim, o policial, ao ser questionado se subiram a escadaria, no final, observaram o que estava acontecendo e fizeram o flagrante da acusada, respondeu ‘ok’. Ainda, afirmou que informaram à acusada seus direitos, tal como o de permanecer em silêncio (Transcrição indireta - Depoimento Testemunha 2, doc. 70 - ev. 94) (grifou-se).



    Corroborando com a declaração acima, na fase policial, Mauricio Miranda da Rosa, Policial Militar, contou que a guarnição teve conhecimento de várias denúncias informando que naquele local estava sendo realizada a traficância. Diante dessa situação, a guarnição realizou um breve monitoramento do local e visualizaram a feminina nos fundos da residência. Após visualizarem Aline colocando algo dentro de um saco plástico, envelopes parecidos com substância análoga a maconha, tentaram realizar a abordagem dela, mas quando ela percebeu a aproximação da polícia, correu para dentro do matagal com o referido saco plástico. A guarnição foi em busca da mesma, mas esta já estava retornando ofegante e sem o saco plástico. No primeiro momento, a feminina não colaborou com a abordagem e foi colocado no chão para ela colaborar, posteriormente não teve mais qualquer atitude em desfavor da guarnição. Contou que, questionada, Aline negou a situação. A guarnição não conseguiu localizar a droga, assim acionaram o canil, que localizou essa droga no mato onde ela tinha passado. Disse que o dinheiro foi localizado na casa. Relatou que Aline confirmou a traficância e que tinha comprado esses 8kg por R$ 12.000,00 (doze mil reais). Contou que Aline disse que tinha dinheiro no seu quarto e conduziram a mesma até a casa, de modo que Aline apontou onde estava o dinheiro. A balança estava dentro do saco plástico. Afirmou que Aline confirmou no local para a guarnição. Disse que o local era uma casa bem retirada, que é um acesso bem difícil através de uma escadaria, de modo que a casa é do pai de Aline, e moram ali, além da denunciada, o pai, irmã e uma sobrinha (Transcrição indireta - Vídeo 4, doc. 5 - ev. 1 do Inquérito).



    Em juízo, Maurício Miranda da Rosa contou que após receberem diversas denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no local, iniciaram um monitoramento para ver se confirmava o teor das denúncias; e, em uma oportunidade, visualizaram Aline, na sua residência, manuseando um saco plástico com tabletes de substâncias análogas a maconha. Narrou que, nessa tentativa de abordar a feminina, por ser uma área íngreme e de difícil acesso, a mesma teve um lapso temporal grande para pegar o material e deslocar para uma trilha atrás da casa. Relatou que no momento que a guarnição chegou no local, Aline estava retornando do matagal sem a sacola plástica. Explicou que fizeram rondas pelo local e não localizaram o referido saco plástico, então solicitaram a guarnição do canil, que conseguiu localizar esse material, que posteriormente constataram tratar-se de 8kg de substância análoga a maconha. Contou que conversaram com Aline e esta confessou a prática do delito e indicou que teria dinheiro no seu quarto proveniente do tráfico de drogas e que havia pagado R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela droga apreendida. Relatou que na casa estavam o pai de Aline e a irmã com a filha. Disse que estavam em três policiais no monitoramento, mas não recorda o tempo decorrido. Narrou que acredita que alguém da guarnição tinha a câmera, pois é o procedimento, mas não estava com ele e, também, não necessariamente fica com quem está fazendo o monitoramento. Disse que utilizam o mesmo local para outros monitoramentos de outros locais da rua, e por isso não gostaria de responder o local onde fizeram o monitoramento no dia. Narrou que atrás da casa tem três trilhas e Aline estava sentada na lateral da casa em uma cadeira no manuseio dos materiais e quando ela viu a aproximação policial, saiu correndo por trás em direção ao mato. Explicou que só muda a forma de interpretação, pois os fundos ou canto da casa diz respeito ao mesmo local, de modo que a lateral ficaria para o matagal. Disse que no primeiro momento Aline correu da guarnição, não colaborando, e depois veio em direção da guarnição questionando o porquê da abordagem, então colocaram ela no chão para evitar nova fuga. Relatou que sua guarnição é Rocam, sendo que posteriormente foi acionada a guarnição da Tático, pois eles ficam próximos. Disse que não tinha conhecimento que o marido da acusada tinha sido preso por tráfico de drogas (Transcrição indireta - Depoimento Testemunha 8, doc. 76 - ev. 94) (grifou-se).



    Ouvido somente sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Jonathan da Silva Sousa relatou que a casa é de difícil acesso, sendo a última casa do morro. Disse que subindo pela escadaria, sai na parte frontal da casa, para o lado direito, e tem uma segunda trilha, que vem por outra rua, que vem pelo meio do mato. Narrou que subindo atrás da casa tem pelo menos três trilhas que não se sabe onde sai, além daquela que sai em outra rua. Disse que ali foi realizado um serviço de monitoramento e no caso foi possível visualizar Aline manuseando essa droga dentro do saco plástico, e quando percebeu a aproximação dos policiais, ela tentou se desfazer dessa droga correndo para uma trilha mais curta, e jogando a droga ali. Relatou que, de imediato, foram prosseguir com a abordagem, de modo que Aline correu e logo já retornou, querendo saber porquê estaria sendo abordada, pois ela não teria feito nada e não estava com nada, já com o instinto de fuga, então foi necessário usar a força para deter ela e continuar a abordagem. Narrou que, em seguida foi acionado o canil, que logrou êxito em localizar o saco plástico com a droga dispensado por Aline e posteriormente foi computado 8kg de maconha. Afirmou que o referido entorpecente foi localizado na mesma trilha que Aline entrou. Relatou que a sacola não estava muito distante, de modo que a dona dessa sacola seria ela mesmo, inclusive quando ela viu que localizaram a droga, ela confessou que a droga era dela e cooperou com a guarnição, indicando que teria dinheiro proveniente do tráfico no quarto e qual seria o quarto. Afirmou que estava junto fazendo o monitoramento, eram em três policiais. Explicou que, inicialmente, entraram naquela trilha (que sai na rua Humaitá) e ‘cortaram por cima’, e como aquele é um local grande de mata, não fizeram trilha pra chegar no ponto de monitoramento, percorreram pela área de mata, de modo que usaram um ponto estratégico, pois é um local de fácil visualização, não conseguiram entrar pela escadaria ou pela trilha aberta sem serem notados. Disse que não sabe informar a distância entre o monitoramento e onde estava Aline, mas quando ela conseguiu visualizar a guarnição, já estavam mais próximos. Confirmou que vieram pelo mato, acima da casa. Disse que quando chegaram na casa, estavam na parte dos fundos da casa com a lateral esquerda, acima da trilha que da acessa à casa. Afirmou que é um local bem acidentado. Narrou que na hora que Aline começou a correr, passaram pelo rádio a situação e, de imediato, as guarnições que estavam de apoio (tático) e o outro componente da Rocam deslocaram pela trilha principal para chegar com mais velocidade, então o outro soldado da guarnição estava com a câmera policial, a partir desse momento já estava filmando e subiu filmando, pegando parte da abordagem. Disse que Aline foi levada ao solo, pois estava bastante agitada. Acredita que várias vezes Aline afirmou que a droga era dela, inclusive disse que pagou R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela quantidade de droga. Afirmou que foram informados os direitos para Aline (Transcrição indireta - Depoimento Testemunha 4, doc. 72 - ev. 94) (grifo nosso).



    Do cenário exposto, extrai-se que os Policiais Militares são uníssonos em afirmar que já tinham conhecimento prévio, através de denúncias, da ocorrência do tráfico de drogas naquela localidade. Desse modo, no dia dos fatos, realizaram um monitoramento, onde visualizaram a acusada bem próxima à residência, entre a lateral e os fundos, manuseando uma sacola plástica contendo diversas peças embaladas de forma típica que é embalada maconha para venda. Assim, iniciaram a aproximação, mas, ao perceber a presença da guarnição, a acusada empreendeu fuga para um trilha carregando a sacola. Após retornar sem o referido material, foi acionada a guarnição do canil, que logrou êxito em localizar a sacola plástica com os entorpecentes (8kg de maconha), de modo que a acusada assumiu a propriedade e indicou que em seu quarto possuía uma quantia em dinheiro proveniente do comércio dos entorpecentes.



    Destarte, nota-se que as declarações dos policiais, tanto prestadas sob o crivo do contraditório judicial como prestadas perante a autoridade policial, são harmônicas entre si acerca da existência de elementos que apontam para a ocorrência da narcotraficância de autoria da acusada, bem como são coerentes em relação às demais provas existentes no caderno processual, em especial termo de apreensão e laudo pericial já acima mencionados.” (doc. eletrônico 16, pp. 7-9; grifos no original). 



    De fato, esta Suprema Corte já decidiu que “[a] Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito”. (RHC 207.459/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/5/2023) 



    No caso, como visto, os policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada agiram depois de receberem uma denúncia sobre suposta traficância de drogas naquela localidade, quando passaram a monitorar a região. No dia do flagrante, avistaram a acusada manuseando uma sacola plástica contendo diversas embalagens típicas de maconha preparada para a venda. Ao perceber a aproximação dos agentes, a recorrente empreendeu fuga para uma trilha carregando a sacola, dispensando-a logo em seguida, mas, com a ajuda da guarnição do canil, foi possível encontrar a referida embalagem plástica no matagal, na qual continha aproximadamente 8kg de maconha e uma balança de precisão. Nesse momento, a acusada teria assumido a propriedade da droga e indicado que possuía em seu quarto quantia em dinheiro proveniente do comércio dos entorpecentes.



    Pela leitura da sentença condenatória, porém, é possível perceber que a condenação ocorreu estritamente em razão da apreensão da droga, da balança de precisão e do dinheiro encontrados na posse da recorrente no momento do flagrante, o que ficou confirmado em Juízo, e não porque ela teria confessado informalmente esses fatos aos policiais miliares. Veja-se:



    “Oportuno ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja encontrado efetivamente vendendo a droga, bastando, à sua consumação, a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, como no caso concreto, qual seja, trazer consigo, guardar e ter em depósito.



    [...]



    Sob esse prisma, as circunstâncias em que se deram a apreensão fazem concluir pela destinação comercial que as drogas teriam, uma vez que a apreensão se deu em local conhecido pelo comércio de drogas, e havia apetrecho típico da traficância, como a balança de precisão. Além disso, a quantidade de droga apreendida (8.000,00g) também faz concluir pela traficância, a qual já era de conhecimento prévio de autoridade policial mediante denúncias anônimas.



    [...]



    Deste modo, o fato típico está comprovado e adequado ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O crime é consumado, nos termos do art. 14, inciso I, do Código Penal, uma vez que a acusado foi presa em flagrante na posse de 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão digital e dinheiro em espécie, substância que tinha em depósito sem autorização legal ou regulamentar para venda a terceiros. Exauriu, por consequência, o núcleo plúrimo do tipo penal.



    A ré é maior de 18 anos e sã. Não agiu sob a influência de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade. Podia e deveria ter tomado conduta diversa da havida, razão pela qual merece a censura penal por meio da dosimetria, com observância do art. 68 do Código Penal.



    Assim, induvidosa a prática do crime de tráfico de drogas, devendo Aline Ramos ser responsabilizada por incorrer no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (doc. eletrônico 16, pp. 13-14). 



    Além disso, nos depoimentos dos policiais militares Rafael Dias e Jonathan da Silva de Sousa consta terem eles advertido a recorrente sobre o direito dela em permanecer em silêncio (doc. eletrônico 16, pp. 8 e 9).



    Por consequência, fica enfraquecida a tese de nulidade da condenação, que teria se baseado em provas ilícitas. Como dito, todos os atos praticados durante a fase pré-processual são válidos, os quais foram confirmados em juízo pelos demais elementos constantes da ação penal, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, que foram uníssonas em indicar a responsabilidade penal da acusada.



    A análise dos documentos demonstra que as instâncias ordinárias examinaram de forma adequada a matéria e apreciaram, inteiramente, o conjunto fático-probatório. As razões de decidir, adotadas por ocasião da sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, são suficientes para afastar a pretensão da defesa, que, na verdade, pretende rediscutir o tema já decidido nas instâncias inferiores, o que se mostra impossível na via estrita do habeas corpus, cujos limites de cognição são extremamente reduzidos.



    No que concerne à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte: 



    “Por fim, na hipótese dos autos não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento da reprimenda, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a quantidade e o grau deletério da droga apreendida - 8kg de maconha - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando ainda ‘a existência de maus antecedentes, especificamente a condenação havida nos autos 28880-91.2007.8.24.0008’ (fl. 790). 



    Ressalto que a ‘exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos’ (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos.



    [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.” (doc. eletrônico 57, pp. 8-9).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    Nesse contexto, não evidencio nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena-base fixado pelo crime de tráfico (9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão), em patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço (vide RHC 153.197 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2018; HC 116.001/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/3/2014; HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/2013; HC 86.421/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/12/2005).



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2008).



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 2